Tribunal: TCU
Processo: 004.612/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17181/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 53), aos responsáveis e ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1. Processo TC- Processo 004.612/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Henrique Figueiredo Alves (XXX.099.777-XX); Fernando Ramos Corrêa (XXX.824.997-XX); Gisele Maria Ribeiro Vieira (XXX.792.007-XX); Jose Claudio Guimaraes Teixeira (XXX.691.817-XX); Mauro Godinho Goncalves (XXX.633.987-XX); Maurício Saldanha Motta (XXX.771.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.